Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703522-36.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RIVALDO MENDES PINTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RIVALDO MENDES PINTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (IDs 30023892, 30023894 e 30023896) interpostas contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada por RIVALDO MENDES PINTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, julgou improcedentes os pedidos, mas postergou a execução das medidas demolitórias para período posterior ao controle da pandemia (ID 30023891). Insatisfeitos, autor e réu recorrem, bem como o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT), na qualidade de fiscal da lei, conforme faculta o caput do artigo 996 do Código de Processo Civil (CPC). Os apelos manejados pelo MPDFT e pelo DISTRITO FEDERAL buscam, unicamente, a reforma do édito singular quanto à tutela concedida para obstar a demolição do imóvel edificado no Condomínio Privê Lago Norte II enquanto perdurarem as medidas tendentes ao controle da pandemia do Sars-Cov-2, causador da Covid-19. O DISTRITO FEDERAL pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a tutela concedida na sentença não se encontra alicerçada na necessária probabilidade do direito. Aponta dano inverso ocasionado pela determinação judicial, porquanto impede a fiscalização urbanística, a par de prestigiar situação ilegal, submetendo a atuação pública a uma data absolutamente incerta. Acrescenta periculum in mora reverso consubstanciado na consolidação de fatos, com o prosseguimento das edificações não licenciadas, em evidente prejuízo à ordem urbanística. Aduz, ainda, que a ausência de contracautela em favor do órgão de fiscalização reforça o dano inverso. Com essas razões, requer a atribuição do efeito suspensivo, a fim de permitir o regular exercício do poder de polícia administrativo na área litigiosa. O autor, por sua vez, busca a atribuição do duplo efeito e, em sede de medida de urgência deseja a suspensão da ordem demolitória de sua casa até o julgamento de mérito do presente recurso, destacando que a plausibilidade do direito encontra-se amparada em garantia constitucional e que o risco da demora mostra-se óbvio. Pontua, ao final, que se a liminar não for deferida imediatamente não mais será possível no julgamento do mérito do apelo, caracterizando-se evidente risco de dano irreparável ao seu direito. É o relato do essencial. Decido. Por ocasião da análise do pedido liminar formulado pelo ora autor no AI n. 0717859-84.2021.8.07.0000, quando buscava a suspensão de qualquer ato demolitório em seu imóvel, localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 3, Conjunto B, Lote 4, região administrativa do Lago Norte (DF), indeferi a medida de urgência e o Colegiado à unanimidade negou provimento ao recurso, cuja ementa ficou assim redigida: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os preceitos normativos de regência. 2. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 3. Deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo revestida de legalidade a intimação demolitória que consignou estar a referida edificação sem licenciamento e/ou sem documentação no local, não se enquadrar na legislação vigente, bem como estar localizada em área pública. 4. A possibilidade de que sejam adotadas providências para a regularização não garante, necessariamente, que a unidade será regularizada, uma vez que a fração em tela pode situar-se em espaço impossibilitado de abrigar construção para fins de moradia, como é caso, por exemplo, das áreas destacadas para proteção ambiental. 5. É indispensável que o Poder Executivo edite normas enumerando todos os terrenos passíveis de serem legalizados antes de se considerar que o local em debate está em processo de regularização. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1363020, 07178598420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vindica o autor, neste momento, o mesmo pleito: a suspensão de qualquer medida demolitória. Do exame dos autos, não encontro razões para alterar o entendimento manifestado no agravo de instrumento, permitindo-me reeditá-lo. Nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras), “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. No caso, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a construção indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de obras erigidas em desacordo com os normativos de regência. Ademais, como destacado na r. sentença e reafirmado pelo MPDFT, a questão litigiosa da área está em debate no âmbito da ação civil pública (PJe n. 0704104-36.2021.8.07.0018), onde ficou demonstrada a sensibilidade ambiental da região ocupada pelo parcelamento denominado Condomínio Privê Lago Norte II. Assim, em face da existência de construção erigida em área sem a possibilidade de regularização, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DFLEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Registre-se, ainda, que tal posicionamento não se encontra dissociado da atual fase de combate à pandemia enfrentada no Distrito Federal, a qual, diga-se, encontra-se em franca atuação do Poder Público com as campanhas para a vacinação a partir dos 12 (doze) anos de idade, inclusive com a dose de reforço para os idosos e imunossuprimidos, ensejando, como revelam os dados noticiados, declínio do número de novos casos, de internações e de óbitos. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares, notadamente quando ofendem reservas ecológicas destinadas à garantia de saúde e sobrevivência digna de toda a sociedade. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018. 4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. Apelação da parte autora desprovida. 6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. 7. Apelação do réu provida. (Acórdão 1235513, 07057972620198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a situação sob análise não se encontra abrangida pela decisão do eminente Ministro Luiz Barroso proferida na ADPF 828/DF. Com efeito, da leitura do aludido édito, infere-se que houve suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residenciais e o adiamento transitório de despejos de ocupações coletivas anteriores ao decreto do estado de calamidade pública. Transcrevo trechos do decisum para espancar qualquer dúvida: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Como se vê a vedação de medidas administrativas e judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções e reintegrações referem-se às ocupações coletivas e, apenas se reporta a um direito individual quando se trata de despejo em locações residenciais de pessoas vulneráveis. Portanto, a circunstância em exame, por se tratar de ato administrativo de demolição de imóvel erigida em área irregular, não se subsome no cenário fático-jurídico elencado na decisão do eminente Ministro Luiz Barroso na ADPF 828/DF. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do autor não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo deduzido pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto aponta a ausência da probabilidade do direito deduzido na inicial, bem como o dano inverso causado à Administração Pública, que fica impedida de promover a correta e adequada fiscalização urbanística do local. O atual Código de Processo Civil instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. No dispositivo da sentença, o MM. Julgador singular, Dr. Carlos Frederico Majora de Medeiros, em que pese a improcedência do pedido autoral, postergou a execução das medidas demolitórias para período posterior ao controle da pandemia. Indaga-se se tal determinação configura concessão de tutela provisória apta a ensejar o recebimento apenas no efeito devolutivo. Entendo que a determinação contida no julgado singular configura evidente tutela provisória, porquanto deixa a salvo de demolição a edificação erigida irregularmente. Com isso, há obstáculo para a atuação do Poder Público que, como dito anteriormente, atuou nos limites da lei e, assim, verifica-se a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado, valendo-me do raciocínio empreendido para refutar o pleito liminar deduzido pelo requerente. Logo, ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença no direito brasileiro, entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a medida de urgência postulada pelo autor e defiro o efeito suspensivo ao recurso solicitado pelo réu para permitir a atuação do Poder Público em relação ao imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 3, Conjunto B, Lote 4, região administrativa do Lago Norte (DF). Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador